Tribunal: TCU
Processo: 019.108/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Sérgio Banhos Teixeira (CPF: XXX.709.444-XX) e da Fundação Seridó Central (CNPJ: 02.067.427/0001-32), dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 019.108/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundacao Serido Central (02.067.427/0001-32); Sergio Banhos Teixeira (XXX.709.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jackson Denis Palhares de Macedo (12248/OAB-RN), Katharina de Medeiros Lins (4090/OAB-RN) e outros, representando Fundacao Serido Central; Jackson Denis Palhares de Macedo (12248/OAB-RN), Katharina de Medeiros Lins (4090/OAB-RN) e outros, representando Sergio Banhos Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 1.7.2. arquivar os presentes autos.